Tribunal: TJDFT
Processo: 0723312-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em omissão quando apreciadas as matérias impugnadas pelos embargantes, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.
3. A contradição a ser sanada por meio dos embargos de declaração deve estar presente no próprio texto do julgamento e, por isso, pode se dar entre a fundamentação e a parte conclusiva do acórdão ou dentro do próprio dispositivo. Assim, o embargante deve indicar especificamente uma incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva, e não entre o fundamento do acórdão e a tese defendida.
4. A obscuridade só resta caracterizada quando o decisum não é compreensível, e não por ter atribuído interpretação normativa com a qual discorda a parte.
5. Embargos de declaração dos autores e da ré conhecidos e não providos.